Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. LAUDO MÉDICO PERICIAL. ART. 950, CC. DANOS ESTÉTICOS. NÃO COMPROVADOS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos cumulada com pensão mensal. 1.1. O embargante alega omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Sustenta que tem dificuldade na deambulação, mancando do pé esquerdo, em decorrência do acidente sofrido. Argumenta que os prejuízos do acidente à sua saúde são irreversíveis, o que caracteriza os danos estéticos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que o dano estético reflete uma modificação no físico, e não no psíquico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. 3.1. O aresto registrou que, conforme o Superior Tribunal de Justiça, o dano estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa.” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005 e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000). 3.2. O julgado expôs que o dano estético são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação. 3.3. Ainda, o decisum expôs que, em que pese o laudo pericial ter atestado a irreversibilidade da dificuldade na deambulação do embargante, ante a limitação dos movimentos do tornozelo esquerdo, a referida deficiência física não modificou a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível a ponto de causar na vítima sentimento de desgosto. 3.4. Vale ressaltar que o perito esclareceu que a única sequela física decorrente da lesão sofrida pelo autor foi a “Limitação da dorsiflexão do tornozelo esquerdo”, o que não constitui dano estético, sobretudo porque se trata de lesão à qual foi atribuída o grau “leve”. 3.5. O aresto deixou claro que os elementos fáticos não comprovam a ocorrência de dano estético, pois as cicatrizes verificadas, por si só, não ensejam a configuração deste tipo de responsabilidade civil.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar um novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.